Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 32, §1o-A, DA LEI No 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃO). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO ANIMAL. AGRESSSÕES COM CIPÓ E ESGANADURA COM A COLEIRA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. REDUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA CONSTANTE NO DECRETO No 45.795/2024 (DEFENSOR DATIVO) E NÃO DA OAB. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98 estabelece ser crime “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E ainda, “Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.”
2. A materialidade e a autoria do crime em apreço restaram devidamente comprovadas, pelos depoimentos coesos e firmes das testemunhas colhidos em juízo, corroborados pelos demais elementos de informação coligidos aos autos, os quais não deixam dúvidas da presença do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal, previsto no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998.
3. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, como intenta a defesa, tampouco incidência do princípio do in dubio pro reo, notadamente em razão da extrema adequação entre os documentos constantes dos autos e as versões apresentadas pelas testemunhas na fase inquisitorial e na fase judicial, que apontam, de forma inconteste, ter sido o réu quem desferiu os golpes com cipó contra a cachorra e a sufocou com a coleira, lesionando sua integridade física, devendo ser mantida a condenação.
4. Torna-se mais razoável utilizar a Tabela de Honorários constante no Decreto no 45.795, de 14 de maio de 2024 (Defensor Dativo), como pretendido pela Defesa, por apresentar valores mais razoáveis e proporcionais aos serviços prestados pela Defensoria Pública, o qual, do mesmo modo, irá retribuir financeiramente e de maneira condigna a qualidade do trabalho despedido pelos Defensores Públicos.
5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar o pedido de restituição de fiança arbitrada, diante da condenação imposta ao réu e do que assegura o art. 336, do CPP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.